Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004833-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
A
USÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART.
783
, DO
CPC
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente, mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível.

A liquidez é a determinação do valor do
quantum
ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constitui-se na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional.
Por sua vez, a
exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte contrária a satisfação da obrigação.

O contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez, de modo que, c
arecendo um dos requisitos, deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004833-69.2022.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos embargos à execução ajuizados pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedente o pedido,
para o fim de extinguir a execução apensa, por ausência de título executivo. Ao final, condenou o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante relata que o apelado ajuizou Embargos à Execução, aduzindo, em síntese, que os termos de quitação enviados pelo recorrente seriam provas suficientes para efetivar a quitação dos valores devidos — juntando aos autos notas fiscais desconexas à lide que não descrevem a que se referem os valores pagos.

Sustenta que
“se as notas fiscais — que não pormenorizaram o serviço — não são documentos hábeis para demonstrar a quitação dos débitos, por qual motivo os termos de quitação, que não discriminam os serviços em que se deu quitação, poderiam ser reputados válidos como prova hábil para formação da convicção do magistrado?”
(sic).

Alega que a Magistrada
“considerou que os termos de quitação são plenamente válidos apesar de esses não terem documento descritivo”
(sic).

Ressalta que “
conforme, amplamente, demonstrado nos autos, o apelante, todos os anos, deveria enviar ao banco apelado o termo de quitação mencionado, apenas a título de formalização. Todavia, o envio de tal termo nunca obstou o pagamento dos valores em aberto do apelado para com o apelante
” (sic).

Defende, ainda, que
“ainda que tenha assinatura do termo de quitação — o que se fez tão somente por obrigação — esse fato em nada obsta a discussão acerca dos valores, especialmente quando o referido documento é deverás genérico
” (sic).

Dessa forma, assevera que
“se tratando de termo genérico, sem especificação de quais os serviços que efetivamente estão sendo quitados, não há que se falar em validade do referido termo, no mesmo sentido do entendimento aplicado as notas fiscais”
(sic).

Frisa que
“ficou comprovado nos autos que houve a prestação dos serviços advocatícios pelo apelante ao apelado por mais de 30 anos”
bem como que
“verificou que nas ações patrocinadas pelo apelante, indicadas no caderno processual, houve a realização de acordos judiciais, razão pela qual, por óbvio, o apelante faz jus ao recebimento dos valores na forma pactuada no contrato de prestação de serviços”
(sic).

Esclarece que
“os termos de quitação exigidos pelo apelado não preenchem os requisitos legais, ou seja, a lei não admite quitação genérica, pois todos os requisitos descritos precisam estar presentes para ter validade jurídica”
de modo que
“o apelado não trouxe para os autos os comprovantes dos pagamentos efetuados referentes aos atos processuais objetos da quitação intentada com os termos, ou seja, dissociada de qualquer elemento que possa definir sobre quais pagamentos a quitação se operou”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos dos embargos à execução apresentados, ante a total inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos no processo de execução que originou a presente demanda (Id 185351246).

Contrarrazões apresentadas no Id 185351254, onde recorrido rebate todas as teses levantadas pelo recorrente, e ainda aponta que
“a insurgência do apelante não tem razão de ser, já que, o entendimento do magistrado de que as notas fiscais careceriam de detalhamento essencial para servir de prova de pagamento, não o obriga a equiparar tal documento ao Termo de Quitação”
(sic).

Aduz que
“o apelante elaborou (por mais de 30 anos, anualmente) termo de quitação expresso, claro, válido, com o timbre de seu escritório, exarando sua assinatura e reconhecendo firma, o enviando ao então cliente como documento comprovador do recebimento de quaisquer valores devidos no período declarado. Além disso, sequer houve demonstração de certeza de liquidez dos valores de pagamentos que seriam devidos por derivação de acordo firmado na ação objeto da causa, ou seja, não há título executivo a embasar a execução”
(sic), razão pela qual roga pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id 193625650, após indeferimento da isenção pretendida.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28/02 a 01/03/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

R
essai dos autos que
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação de execução de honorários advocatícios em face do
BANCO BRADESCO S/A
, onde sustenta que é exequente/credor da importância de R$190.633,63 (cento e noventa mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), atualizado até 16/12/2021, representada pelos termos de acordos inseridos nos
processos no 0002804-95.2006.8.11.0050 e 1001746-22.2019.8.11.0086.

Opostos os embargos à execução, a banco defende que a dívida ora executada encontra-se quitada, por força do termo assinado pelo exequente quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020, no qual se encontra corroborado com a emissão das notas fiscais.

Sobreveio sentença que
julgou procedente o pedido, para o fim de extinguir a execução apensa, por ausência de título executivo. Ao final, condenou o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra o
decisum
recorre o apelante.

Pois bem. Como cediço
, para que um processo executivo possa ser instaurado, necessariamente deve basear-se em obrigação líquida, certa, exigível e que esteja expressa em título executivo, conforme dispõe o artigo
786
do
Código de Processo Civil
, transcrito abaixo:

"Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.”

Assim, impõe-se verificar se a obrigação exequenda atende a tais requisitos legais.

A liquidez é a determinação do valor do
quantum
ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constitui-se na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional.

Por sua vez, a
exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte contrária a satisfação da obrigação.

Feita estas premissas, do cotejo dos autos executivos, resta incontroverso que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira.

Verifica-se, ainda, que o escritório atuou no processo
no 0002804-95.2006.8.11.0050 e 1001746-22.2019.8.11.0086
, realizando acordos homologados judicialmente (Ids 72992939 e 72992939 – autos executivos), cujos termos da avença restou redigidos assim:

Como visto, o objeto do valor executado refere-se a honorários advocatícios previstos na Cláusula 6.5, Hipótese 4, decorrentes da realização de acordos judiciais, gerando para o escritório de advocacia o direito ao recebimento dos honorários denominado de “recuperação final”, conforme instrumento contratual acostado no Id 18535120. Confira-se:

Da leitura das cláusulas do contrato, é possível constatar que a chamada “Recuperação Final”
não depende de ajuizamento de demanda pelo contratado, aqui no caso
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mas, sim, de atuação exclusiva das partes processuais, notadamente dos devedores do banco para efetuar o pagamento das parcelas do acordo.

Sob esse prisma, o título carece de liquidez e de exigibilidade, porquanto o apelante busca satisfação de crédito sobre acordos judiciais que ainda estão em curso ou que não foi demonstrado o cumprimento em sua totalidade, inexistindo, portanto, a completa prestação dos serviços contratados.

Ademais, independentemente dos motivos que ensejaram a revogação do mandato, rompido o vínculo sem a finalização da prestação de serviços, se faz imprescindível a verificação da proporcionalidade entre o trabalho efetivamente prestado e a remuneração devida, o que retira a liquidez do título.

Logo, é correta a conclusão da MM. Juíza
a quo
no sentido de que
“Nessa linha de ideias, o recebimento de “recuperação final”, nos moldes pleiteados pelo embargado-exequente, configura mera expectativa de direito. Assim o é porque sempre há a possibilidade de as parcelas do acordo não serem adimplidas, dependendo o seu recebimento a título de “recuperação final”, obrigatoriamente, do pagamento das parcelas pelo devedor.

Nesse ponto, a cláusula 6.5 se mostra perfeitamente aplicável, porquanto não é possível ao exequente-embargado exigir o pagamento de honorários referentes à recuperação final, após a rescisão contratual, cujo pagamento não poderia ser exigido enquanto vigente o contrato, já que, na hipótese de manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contratada receberia apenas o percentual da recuperação final sobre os valores efetivamente pagos pelo devedor.

Aliás, é o que prevê a cláusula 6.5, visto que a referida cláusula é expressa ao prever que a “Recuperação Final” será entendida como o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada.

Outrossim, urge ressaltar que a própria cláusula 6.9 acima reproduzida é de clareza solar que dispor que para o recebimento dos honorários, a título de recuperação final, a contratada, ora embargada, deverá protocolizar, no sistema GCPJ, para além da petição de acordo, comprovante de pagamento e documentos comprobatórios da Recuperação final, a fim de demonstrar não só a ocorrência do fato gerador (celebração do acordo), mas, também, os valores sobre os quais deverão incidir o percentual de 8% devidos ao embargado e, via de consequência, fazer jus aos honorários.

No caso em evidência, não houve demonstração por parte do exequente-embargado de que os acordos aviados por ele e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, se parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram quitadas pelo devedor, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. Logo, tem-se que os documentos que instruem a inicial carecem de liquidez, certeza e exigibilidade
”
(sic – Id 185351240).

Desse modo, faltando a liquidez e a certeza do crédito, o apelante não possui título, devendo se valer da ação de conhecimento.

Nessa toada, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, vejamos:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783 /CPC – ÊXITO NA DEMANDA PROPOSTA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO
–

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie. No caso, a revogação do mandato outorgado aos exequentes torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10027549220198110051 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ILIQUIDEZ.
O contrato de honorários advocatícios revogado antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez”
(TJ-MG - AC: 51752611820198130024, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/06/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

“Embargos à execução -
Honorários advocatícios contratuais "ad exitum" - Revogação do mandato antes do término da demanda e da satisfação do direito dos mandantes - Necessidade de prévio arbitramento judicial em ação autônoma - Inexistência de título executivo que consubstancie obrigação certa, líquida e exigível – Correta a extinção da execução
- Recurso improvido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1053631-07.2022.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 30/11/2023, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL (RECURSO DOS EMBARGADOS). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS APRESENTADOS E RECONHECEU A ILIQUIDEZ DO TÍTULO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR AO TÉRMINO DA DEMANDA AJUIZADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARCIALMENTE PRESTADOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. “O contrato de honorários de advogado vale como título executivo quando houve seu cumprimento integral. Tendo o mandato sido revogado, impedindo o exaurimento da prestação de serviço, falta liquidez ao pacto, sendo imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento para a apuração do valor dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. (TJPR - 15a C.Cível - AC - 1582146-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J.30.11.2016)”.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA (TJPR - 15a C.Cível - 0016678-09.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 17.05.2021).”
(TJ-PR - APL: 00166780920198160130 Paranavaí 0016678-09.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/05/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CP

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024